Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-48.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009559-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINY CONCEICAO DE PAULA DA SILVA - CPF: 006.027.111-69 (APELANTE), ANTONIO DE TAL (APELADO), ANTONIO URBANO DA SILVA - CPF: 716.589.631-72 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A PESSOA DIVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, indeferindo a produção da prova testemunhal requerida pela autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, sem a realização da audiência de instrução, diante da ausência de intimação pessoal da autora, assistida pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para a audiência de instrução, conforme exigido pelo art. 186, §2º, do CPC, configura nulidade processual.

4. A ausência de dilação probatória em matéria fática, sobretudo em ações possessórias, impõe o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, notadamente quando a improcedência do pedido resultou da falta de provas cuja produção fora oportunamente requerida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova oral.

Tese de julgamento:

“A improcedência fundada na ausência de provas requeridas e não produzidas em razão da irregularidade da intimação impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 186, §2º, 355, I, 370 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.05.2019; TJMT, N.U. 0009589-39.2014.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINY CONCEICAO DE PAULA DA SILVA, representada pela Defensória Pública Estadual, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos
” (Proc. nº 1009559-48.2018.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra o apelado ANTONIO URBANO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não logrou demonstrar que tenha tomado posse efetiva do bem, não comprovando os requisitos do art. 561 do CPC (cf. Id. nº 306279903).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a posse e o esbulho.

No mérito, sustentou que o contrato particular de compra e venda, a escritura pública de cessão de direitos de posse e o boletim de ocorrência seriam suficientes para demonstrar o esbulho sofrido

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
“seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa e declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento; Seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos autorais”.
(cf. id. n° 306279906).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 306279910).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central a ser analisada diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora.

O recurso merece provimento.

Conforme se verifica dos autos, a autora, ora apelante, apresentou rol de testemunhas (cf. id. n° 306279877), indicando expressamente duas pessoas que poderiam comprovar os fatos narrados na inicial, quais sejam: RAIMUNDO DA SILVA e LEANDRO ADRIANO DA SILVA, este último sendo o vendedor do imóvel objeto da lide.

O juízo de primeiro grau chegou a designar audiência de instrução e julgamento (cf. ids. n° 159773893 e 164708658), reconhecendo a necessidade da produção de prova oral, tanto que consignou na decisão de saneamento (cf. id. n° 306279871): "
Delimito que a prova deverá versar sobre a posse exercida pelo autor e o lapso temporal, assim como o alegado esbulho praticado pelo réu. Determino como prova do juízo a oitiva de testemunhas, inclusive consigno ainda que este juízo ouvirá de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II)".

Contudo, diante da ausência das partes na audiência designada, o juízo julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido por falta de provas quanto à posse anterior da autora e ao alegado esbulho.

Ocorre que, de ofício, verifico no AR de id. nº 306279881 que a intimação dirigida à autora Elainy Conceição de Paula foi recebida por terceira pessoa, identificada como “LUCIETE VIEIRA DOS SANTOS”, inexistindo comprovação de que a parte tenha efetivamente tomado ciência da designação da audiência.

Assim, sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública, conforme se verifica dos documentos de ids n° 306279869 e 306279870, deveria ter sido intimada pessoalmente para a audiência de instrução, nos termos do art. 186, §2º do CPC, que dispõe:
"A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada".

Não há nos autos comprovação de que a autora tenha sido pessoalmente intimada para comparecer à audiência de instrução, uma vez que o AR foi recebido por terceira pessoa, o que configura nulidade processual, especialmente considerando que o julgamento de improcedência se baseou justamente na ausência de provas que poderiam ser produzidas na instrução.

Com efeito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo apenas aquelas manifestamente impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando estiver suficientemente provada, a teor do artigo 355, I, do mesmo diploma.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.))

Tal posicionamento está em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como com o dever do julgador de proporcionar às partes a possibilidade de influírem efetivamente no convencimento judicial, notadamente em hipóteses que envolvam controvérsia fática substancial.

No caso em exame, além da ausência de intimação pessoal da autora, constato que a produção da prova testemunhal se mostrava indispensável para a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à posse anterior e ao esbulho alegado. A própria fundamentação da sentença evidencia que a improcedência do pedido decorreu da falta de elementos capazes de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, bem como da manifestação da intenção de possuí-lo como seu.

Ora, se a improcedência se baseou na ausência de provas, e a parte havia requerido tempestivamente a produção de prova testemunhal para demonstrar justamente esses fatos, resta evidente o cerceamento de defesa, especialmente considerando que a intimação para a audiência foi irregular, tendo sido o AR recebido por pessoa diversa da destinatária.

Ademais, a própria natureza da ação possessória demanda, via de regra, dilação probatória, especialmente quando há controvérsia sobre o exercício da posse e a ocorrência de esbulho. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DO JULGADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1-Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ.

2-Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar o exercício da sua posse sobre o imóvel litigioso, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do decisum.”

(TJMT - N.U 0009589-39.2014.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Assim, ao negar a produção de prova testemunhal e, ao mesmo tempo, rejeitar as alegações autorais por falta de prova da alegada posse anterior ao esbulho, entendo que a instância de origem acabou por cercear o direito de defesa da parte autora, ora apelante.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial."

(STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019 - destaquei)

Ressalto, por fim, que, caso a parte autora não seja localizada para intimação pessoal após o retorno dos autos à origem, mesmo diante dos esforços empreendidos pela Defensoria Pública, poderá a parte requerida, se assim entender, pleitear a extinção do processo por abandono, nos termos da Súmula 235 do STJ, observado o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, uma vez que o feito não pode permanecer indefinidamente paralisado em razão da desídia da parte requerente.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, determinando o retorno do feito ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova oral requerida, conforme já fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025